Tribunal: TJDFT
Processo: 0714831-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Processo : 0714831-69.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face da resp. decisão (id. 226154386 na origem) que, ao receber o pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, deferiu o benefício da gratuidade de justiça à parte exequente. Doravante, intimado sobre o cabimento recursal, tendo em vista a supressão de instância e o princípio do duplo grau de jurisdição, o agravante peticiona requerendo a desistência do recurso (id. 72125599). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator